Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

2.Necessário comprovar a mora por meio da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).

3. In casu, o banco réu não demonstrou que a notificação foi devidamente recebida pelo devedor, ora agravante, tendo o Aviso de Recebimento retornado com informação de destinatário ausente.

3.1. Não tendo sido entregue a notificação porque o devedor estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.